Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-69.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Administrativo. Mandado de segurança impetrado em face do ato administrativo que declarou a impossibilidade de cumulação de cargo de magistério com militar da reserva remunerada das Forças Armadas. Segurança Concedida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do ato administrativo que declarou a ilicitude da acumulação de cargo de reservista militar das Forças Armadas com o de Professor de Educação Básica – Geografia.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima e se há necessidade de produção de outras provas; (ii) é possível a cumulação de cargo permanente do reservista militar das Forças Armadas com o de professor da rede pública.
III. Razões de decidir
3. O órgão delegante também possui legitimidade passiva para figurar no Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado no âmbito do concurso público por ele promovido, conforme precedentes deste eg. TJDFT. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Não se faz necessária a produção de outras provas para a solução da lide, uma vez que a análise se limita ao aspecto jurídico da conclusão pela possibilidade de acumulação de cargos ou não. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
5. A nova redação, dada pela EC n. 138/2025, do dia 22/12/2025, ao art. 37, inc. XVI, alínea “b”, da CF, possibilita a acumulação remunerada de cargos públicos de professor com outro de qualquer natureza.
6. Em se tratando de norma de observância obrigatória em relação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ainda que o art. 46, inc. II, da LODF não tenha sido atualizada, sua interpretação deve ser conforme o atual preceito fundamental da Constituição Federal.
7. O inc. II do § 3o do art. 142 da CF expressamente determina que para a posse em cargo público civil permanente, o militar da ativa será transferido para reserva, de modo que não há vedação para a acumulação para quem já está na reserva.
8. Um dos fundamentos para o impedimento da acumulação na vigência da redação anterior do art. 37, inc. XVI, alínea “b”, da CF decorria do fato de que a carreira militar não era considerada “cargo técnico” e tal restrição não mais existe.
9. Sob o enfoque de que o militar é cargo que exige dedicação exclusiva, este fundamento de natureza teleológica relacionada à disponibilidade integral e irrestrita não mais subsiste desde a edição da EC n. 77/2014, quando foi permitido ao médico militar ativo a acumulação com outro cargo de médico, permanecendo na ativa, sem a obrigatoriedade de transferência para a reserva ou de agregação, tendo como restrição apenas a compatibilidade de horários.
10. Da leitura da atual redação do art. 37, inc. XVI, alínea “b” da CF conjugada com a do art. 142, § 3o, inc. II, da CF, não mais se constata o impedimento da acumulação de cargo de professor com o militar da reserva remunerada das Forças Armadas.
11. Segurança concedida para reconhecer a possibilidade de acumulação do cargo de militar da reserva remunerada das Forças Armadas com o de professor.
IV. Dispositivo e tese
12. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “Da leitura da atual redação do art. 37, inc. XVI, alínea “b” da CF conjugada com a do art. 142, § 3o, inc. II, da CF, não mais se constata o impedimento da acumulação de cargo de professor com o militar da reserva remunerada das Forças Armadas.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incisos LXIX e LXX e 37, caput, incs. XI e XVI, alínea “b”, § 10 e 142, § 3o, incs. II, III e VIII. Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 25. LODF, art. 46, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 510 e 512; RE 1504364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024; ARE 1362839 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024 JULG-27-05-2024 UF-SP TURMA-02 MIN-ANDRÉ MENDONÇA N.PÁG-009 DJe-s/n DIVULG 01-07-2024. STJ, Súmula 105. TJDFT, Acórdão 2093576, 0752644-33.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2026; Acórdão 1960327, 0746530-49.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025; Acórdão 1973870, 0732424-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025.